Tribunal: TJMT
Processo: 1007628-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007628-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (IMPETRANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUKAS ADRIANO CAMPOS DINIZ - CPF: 040.736.641-58 (PACIENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR JUNIOR ALVES MOTA PAES - CPF: 072.215.191-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA PINHO DA COSTA - CPF: 065.679.471-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007628-45.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006]
– PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O SEU ÍMPETO CRIMINOSO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente responde por outro crime de tráfico de drogas.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, máxime quando o paciente já as descumpriu na outra ação penal em que é réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007628-45.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LUKAS ADRIANO CAMPOS DINIZ, preso preventivamente por força de decisão do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que o paciente é usuário contumaz de drogas desde os 14 [quatorze] anos de idade e, em diversas oportunidades, já esteve internado em clínicas de reabilitação, para tratamento da sua dependência química, e que a maconha apreendida era para consumo próprio.

Aduz, ainda, que o plástico filme e a balança de precisão localizados pertencem à sua avó, que produz e comercializa alimentos em sua residência, utilizando-se deles para embalagem dos quitutes, e que as máquinas de cartão são de terceiros, revendedores dos produtos “Eudora”, não pertencendo a LUKAS.

Acostou:
1)
encaminhamento médico, datado de 19/01/2020, apontando a necessidade de internação do paciente, para tratamento de desintoxicação;
2)
cartão CNPJ da empresa ESPAÇO KÁTIA MARA, de propriedade de Kátia Regina Leite, que desenvolve atividades de
“fabricação de alimentos e pratos prontos”
, além dos serviços de manicure, pedicure e cabeleireiro;
3)
fotografias de doces e salgados, acondicionados em embalagens plásticas e embalados com plástico filme;
4)
CTPS registrada na função de garçom, desde 03/12/2018, além de holerites que demonstram o recebimento de seus últimos salários mensais;
5)
documentos que atestam que as máquinas de cartão estão registradas em nome de terceiros;
6)
diversos contratos de prestação de serviços, relativos às internações anteriores, para desintoxicação de dependência química, datados desde 2015; e
7)
outros documentos que atestam que LUKAS foi atleta de futebol, até 2015, treinando em clubes do Brasil e de Portugal.

Pede a concessão da ordem, para que a segregação cautelar do paciente seja substituída por cautelares diversas da prisão.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, nessa parte, pela denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020